Tribunal: TJDFT
Processo: 0753198-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. ART. 1.699 DO CC. REVISÃO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALIMENTANTE AUTÔNOMO. MELHORA NA CAPACIDADE FINANCEIRA. MAJORAÇÃO. REGULARIDADE.
1. Alteradas as circunstâncias fáticas que fundamentaram a fixação da verba alimentar, é possível a sua revisão, a teor do disposto no art. 1.699 do CC.
2. Deve ser alterada a base de cálculo da obrigação de pagar alimentos se o alimentante não possui mais emprego fixo, passando a exercer atividade autônoma.
3. Comprovada a melhora na capacidade financeira do alimentante e aumentada a necessidade do alimentando deve a pensão ser majorada, sem olvidar do respeito ao binômio necessidade de quem recebe e a capacidade de quem paga, observado o princípio da razoabilidade.
4. Negou-se provimento ao recurso.